Tribunal: TJBA
Processo: 0577165-24.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0577165-24.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VANUZA SANTANA ANDRADE Advogado(s): MARCOS VINICIOS SANTOS NEVES APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE REVISÃO DE CLÁUSULAS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PLEITO RECURSAL FUNDADO EM CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA E ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA POR ANATOCISMO E AUMENTO DAS PARCELAS – PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO NÃO ACOLHIDO – RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DA INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO SISTEMA DE CONSÓRCIO – MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação Cível interposta por consorciada em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Gandu, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional. A autora buscava a revisão de cláusulas contratuais e a repetição de indébito, alegando onerosidade excessiva decorrente do aumento das parcelas e a prática de anatocismo pela administradora de consórcio. II. Questão em discussão: A discussão envolve questões preliminares e de mérito: verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia contábil; analisar a admissibilidade recursal frente à preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões; e, no mérito, definir se há abusividade nos encargos cobrados, especificamente quanto à incidência de juros, capitalização, limite da taxa de administração e a legalidade do reajuste das parcelas vinculado ao valor do bem. III. Razões de decidir: Não há cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da prova e a parte autora, devidamente intimada para especificar provas, manteve-se inerte, operando-se a preclusão temporal, além de a matéria ser eminentemente de direito. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, visto que o recurso impugnou os fundamentos da sentença. No mérito, o contrato de consórcio possui natureza distinta do financiamento bancário, caracterizando-se pela união de recursos para autofinanciamento, razão pela qual não incidem juros remuneratórios, mas sim taxa de administração, cuja fixação é livre pelas administradoras (Súmula 538 do STJ). O reajuste das parcelas segue a alteração do preço do bem (art. 27 da Lei 11.795/2008) para garantir o poder de compra do grupo, não havendo ilegalidade ou capitalização de juros a ser afastada. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença de improcedência. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; art. 1.010, II e III; Lei nº 11.795/2008, art. 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 538; TJBA, Apelação Cível n. 0000278-78.2015.8.05.0254; TJ-MG - AC: 10000221303407001 MG. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0577165-24.2018.8.05.0001, da Comarca de Gandu, em que figuram como Apelante VANUZA SANTANA ANDRADE e como Apelado CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., ACORDAM os Magistrados integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇ